Tribunal: STF
Processo: ARE 1537898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – (JONATAS) Art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 329, caput, n/f do art. 69, ambos do CP. Pena: 02 anos de reclusão, 10 meses de detenção, e 10 dias-multa, em regime aberto. Absolvido do crime previsto no art. 180, caput, do CP, com fulcro no art. 386, VII do CPP. (RICARDO) Art. 180, caput, do CP. Pena: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto. Substituída a PPL por PRD. Ambos condenados ao pagamento das custas processuais. Os apelantes/apelados, em comunhão de ações e desígnios entre si, receberam e conduziam, em proveito próprio ou alheio, mediante composse, a motocicleta Honda/XRE 300, cor vermelha, ano/modelo 2020, placa RJS2D75, que sabiam ser produto de crime antecedente, conforme R.O. n° 064- 08256/2021, de propriedade da vítima Francinilson. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os apelantes/apelados, com vontade livre, consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portavam e mantinham sob sua guarda, de forma compartilhada, uma pistola Taurus, calibre .765, de uso permitido, carregada e municiada com três munições do mesmo calibre. Ainda se opuseram à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais que executariam suas prisões, eis que efetuaram 06 disparos com a arma de fogo que portavam de modo compartilhado DOS RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. Analisando atentamente as razões dos recursos interpostos, tenho que merece prosperar tão somente o recurso da acusação. Do Forte Material Probatório. A condenação pelos delitos de receptação, porte ilegal de arma de fogo e resistência é medida que se impõe. Claramente equivocada a sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante/apelado RICARDO tão somente pelo crime de receptação e o apelante/apelado JONATAS apenas pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e resistência. Versão de insuficiência probatória isolada diante das provas carreadas aos autos. Restaram cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência. A teor do APF, RO nº 040-03568/2021, Auto de Apreensão, Registro de Ocorrência do roubo da motocicleta. Consulta ao Sistema Estadual Roubo/Furto. Laudos em Exame de Arma de Fogo, Componentes e Munições. Atestada a potencialidade lesiva da arma apreendida e utilizada para a realização dos disparos contra a guarnição. O artefato bélico apreendido ostentava apenas 03 cartuchos intactos, tendo seu carregador “capacidade expressa para acondicionar 13 (treze) cartuchos de calibre nominal .32 ACP (7,65x17mm)”. Prova oral judicializada. Depoimento dos policiais. Presunção juris tantum de legitimidade. Aplicação verbete 70 do TJRJ. Apelantes/apelados estavam em poder de uma arma de fogo e resistiram à prisão, empreendendo fuga, numa motocicleta produto de crime anterior, logo após os policiais emanarem a ordem de parada. Ao se depararem com a guarnição, não obedeceram a ordem de parada emanada pelos policiais, eis que partiram imediatamente em fuga, tendo JONATAS, que se encontrava na garupa da motocicleta, efetuado disparos de arma de fogo contra a referida guarnição, enquanto RICARDO, na direção da moto roubada, cuidava de conduzi -la em alta velocidade para não serem alcançados pelos policiais. Se opuseram à execução de ato legal com o fito de evitar a captura em flagrante delito, tendo efetuado disparos contra a guarnição. Só foram eficazmente alcançados porque o um dos policiais logrou interceptar a fuga ao revidar aos disparos, vindo a atingi -los com um único disparo que pegou os dois indivíduos de raspão, o que ocasionou a queda deles da motocicleta e suas prisões em flagrante. O porte do artefato bélico apreendido - pistola Taurus, calibre 7,65mm (32 AUTO), nº de série J07391 - ocorreu de forma compartilhada, devido à pronta disponibilidade e composse de RICARDO e JONATAS, estando, porém, na posse direta de JONATAS, garupa da motocicleta. Negativa de autoria. A defesa não trouxe qualquer prova capaz de ilidir as acusações. Do crime de receptação. Não há falar em absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória (RICARDO). Tinham plena ciência da origem ilícita do bem. Tanto que empreenderam fuga logo após os policiais emanarem a ordem de parada. Nenhum documento da origem lícita do referido bem foi apresentado às autoridades, tampouco cuidou a defesa de RICARDO de trazer aos autos informações acerca da suposta pessoa de nome João que teria vendido a motocicleta. Pertinente ao apelante/apelado JONATAS, deve ser reconhecido o seu dolo de infringir a norma penal e aderir à ação do condutor. Restou comprovada a conduta de estarem na composse de bem produto de crime anterior. Ambos estavam cientes da procedência criminosa do bem e concorreram dolosamente para a prática do delito, visando proveito conjunto. Estavam ajustados entre si, para a prática do delito, havendo evidente união de desígnios para a prática da conduta típica, não sendo descabido concluir que, nessa ordem de ideias, estavam utilizando a moto Honda/XRE 300, cor vermelha, anteriormente roubada no Município de São João de Meriti (em 04 de agosto de 2021), possivelmente, para cometimento de novos delitos, tanto que, não por outra razão, ainda portavam e mantinham sob suas guardas, de forma compartilhada, uma pistola municiada. Assiste razão à acusação. O delito de receptação atribuído também ao apelante/apelado JONATAS deve integrar o decreto condenatório. Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. As circunstâncias da prisão evidenciam que o porte ilegal da arma de fogo apreendida era compartilhado, eis que induvidosa a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, sendo certo que tinham conhecimento da existência da pistola e plena disponibilidade para usá -la imediatamente. Vínculo subjetivo. Vontade de concorrer e colaborar para a realização do objetivo comum. Consciência de contribuir para a prática do ato ilícito em que um adere subjetivamente à vontade do outro. Caracterizado o uso compartilhado. Havia a disponibilidade imediata para qualquer um dos agentes até o momento imediatamente anterior à abordagem policial, apesar de a arma ter sido apreendida na posse direta do recorrido JONATAS. Deve ser acolhida a pretensão ministerial, a fim de que o apelante/apelado RICARDO também seja responsabilizado pela conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Do delito de resistência. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória (JONATAS). A robusta prova oral evidencia que os elementos que se encontravam na moto roubada, ao se depararem com a guarnição, empreenderam fuga, tendo um deles, JONATAS, que se encontrava na garupa da motocicleta, efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, enquanto o outro, RICARDO, na direção da moto roubada, cuidava de conduzir a moto em alta velocidade para não serem alcançados pelos agentes da lei. A tentativa de fuga mediante uso de arma de fogo, tal como ocorreu neste caso, configura o delito. É importante destacar ser desnecessário que a oposição seja manifestada por aquele que efetuou os disparos, eis que o outro assentiu com a ação. Irrelevante o fato de que somente um deles efetivamente realizou os disparos, na medida em que este certamente o fez em comunhão de ações e desígnios com seu comparsa, com vias a aproveitar a todos a conduta perpetrada, devendo, portanto, ambos responderem pela resistência. Neste caso, ambos se opuseram à execução de ato legal, mediante violência, consistente em disparos de arma de fogo contra os agentes da lei. Presente o dolo específico de opor-se à execução do ato legal, com violência contra os funcionários competentes para executá-la, impõe-se a manutenção da condenação do apelante/apelado JONATAS pelo crime de resistência, assim como a condenação do apelante/apelado RICARDO pelo mesmo crime. Descabido pedido de substituição da pena corporal (JONATAS). No caso em questão, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme óbice do art. 44, inciso I, do CP, eis que o crime foi perpetrado mediante violência, tendo o apelante/apelado JONATAS efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição policial. Merece reparo a sentença para dar provimento ao recurso ministerial, desprovendo, por outro lado, os recursos interpostos pelas defesas. Nova dosimetria. Assim, ficam os apelantes/apelados JONATAS XIMENES LINHARES e RICARDO MONTEIRO CARVALHO condenados às penas de 03 (três) anos de reclusão, 10 (dez) meses de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 329, caput, do Código Penal, todos n/f do art. 69 do Código Penal, em regime inicial aberto. Dos prequestionamentos. Não houve qualquer violação à norma constitucional ou infraconstitucional. Por outro lado, restou prejudicado o prequestionamento formulado pelo MP. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente